Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722197-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ANSELMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MEGA BRASILIA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência para suspender as parcelas do financiamento do veículo adquirido junto à agravada. O agravante alega, em síntese, que: 1) em exame de diagnóstico por scanner realizado em oficina mecânica, foi constatada, por meio de acesso à central elétrica do veículo (onde ficam gravadas as informações de rodagem do automóvel), adulteração do hodômetro (quilometragem acima da que constava no painel); 2) a 1a agravada se recusa a conceder abatimento no preço do veículo; 3) não deseja mais ficar com o veículo, mesmo que para isso tenha que sofrer as penalidades contratuais. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam suspensas as parcelas vincendas relativas à compra do veículo e impedida a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não está devidamente comprovada a adulteração do hodômetro que teria motivado o agravante a querer desfazer o negócio com a 1a agravada e, por conseguinte, o financiamento com a 2a agravada, o que demanda instrução probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator